Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-34.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002039-34.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLECIO MORAIS - CPF: 493.919.170-20 (APELANTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), REBECA MORENA POZZEBONN ABREU - CPF: 056.940.111-98 (ADVOGADO), SIRLENE RITHER LUCAS - CPF: 602.953.179-49 (APELADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RELACIONAMENTO AFETIVO SEM OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NAMORO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e indenização pelo uso exclusivo de imóvel, sob o fundamento de que o autor não comprovou a existência de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o relacionamento mantido entre as partes caracterizou união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, e, em caso positivo, se o imóvel adquirido durante o período deve ser partilhado.

III. Razões de decidir

3. A configuração da união estável exige a demonstração inequívoca de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, não se confundindo com o namoro, ainda que qualificado pela maior proximidade e convivência esporádica.
4. O conjunto probatório não demonstra, de forma segura, a existência de união estável entre as partes, pois as provas documentais são frágeis e as testemunhais não evidenciam, com clareza, a existência de um projeto familiar consolidado.
5. É incontroverso que o contrato de compra e venda do lote e o financiamento para construção da casa foram feitos exclusivamente em nome da requerida, com desconto em folha de pagamento, não havendo prova de que o autor tenha contribuído de forma significativa para a aquisição do imóvel.
6. A confissão do autor em audiência de que era casado durante o período em que alega ter mantido união estável com a requerida impediria, em princípio, o reconhecimento da união estável, conforme dispõe o § 1o do art. 1.723 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Não se caracteriza união estável quando o conjunto probatório revela apenas um relacionamento afetivo sem os requisitos legais da entidade familiar, especialmente o objetivo de constituição de família, configurando-se mero namoro qualificado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226; CC, arts. 1.723, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.263.015/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19/06/2012; STJ, REsp 1.558.015/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 12/09/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CLECIO MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e indenização pelo uso exclusivo de imóvel, ajuizada em face de
SIRLENE RITHER LUCAS
.

Na petição inicial, o autor alegou que manteve união estável com a requerida de novembro de 2017 a fevereiro de 2020, período em que adquiriram um terreno e construíram um imóvel de aproximadamente 196m2, localizado na Rua 12, Quadra 160, Lote 09, Bairro Jaime Seiti Fujii IV, em Lucas do Rio Verde/MT. Sustentou que, após o término da relação, deixou o imóvel, que passou a ser utilizado exclusivamente pela requerida, motivo pelo qual postulou o reconhecimento e dissolução da união estável, a partilha igualitária do bem e das dívidas, bem como indenização pelo uso exclusivo do imóvel.

Em contestação, a requerida negou a existência de união estável, afirmando que o relacionamento não ultrapassou a condição de namoro, sem os elementos caracterizadores de entidade familiar. Argumentou que o autor mantinha outros relacionamentos no mesmo período e que tanto a aquisição do lote quanto as despesas com a construção foram assumidas exclusivamente por ela, sendo os valores eventualmente recebidos do autor tratados como empréstimos, com compromisso de devolução.

Após regular tramitação, foi proferida sentença de improcedência (id. 273357398), que foi cassada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação anterior, ao reconhecer cerceamento de defesa pela desconsideração indevida do rol de testemunhas do autor (id. 279454368). Os autos retornaram à origem para reabertura da instrução e valoração da prova testemunhal produzida.

Reapreciadas as provas, o magistrado novamente julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o autor não logrou êxito em demonstrar a existência de união estável, tampouco sua participação patrimonial na aquisição e construção do imóvel.

Em suas razões recursais (id. 221866446), o apelante sustenta que ficou comprovada a união estável entre as partes, conforme depoimentos das testemunhas que frequentavam assiduamente a casa do casal. Argumenta que o magistrado valorizou mais as testemunhas da requerida, que nem tinham contato com esta, do que as testemunhas do autor. Alega que a ausência de fotos se justifica pela idade das partes (56 e 57 anos), que não costumavam registrar momentos juntos. Afirma que a requerida confessou a união estável em boletim de ocorrência e em sua contestação. Sustenta que o imóvel foi construído com esforço comum de ambos, conforme anotações em caderno juntado aos autos. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id. 227525264), a apelada refuta os argumentos do recurso, defendendo a manutenção da sentença. Afirma que o relacionamento não passou de um namoro qualificado, sem intenção de constituir família. Ressalta que o apelante era casado durante o relacionamento, conforme confessado em audiência, o que impediria o reconhecimento da união estável. Argumenta que o contrato do imóvel foi assinado em 10/02/2018, antes do início do relacionamento mais sério (maio/2018). Sustenta que, quando as partes terminaram o relacionamento, o imóvel estava apenas com 40% construído, conforme depoimento do pedreiro. Subsidiariamente, caso seja reconhecida a união estável, requer a improcedência do pedido de arbitramento de aluguéis, a partilha do imóvel na proporção de 20% ao autor e 80% à requerida, bem como a inclusão do caminhão adquirido pelo recorrente na partilha.

Certidão de isenção do preparo consta em id. 357365355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme detidamente exposto no relatório que antecede, versam os autos sobre o
recurso de apelação
interposto por
CLECIO MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e indenização pelo uso exclusivo de imóvel, ajuizada em face de
SIRLENE RITHER LUCAS
.

Verifico que o recurso de apelação preenche integralmente os requisitos de admissibilidade, revelando-se tempestivo, adequado à pretensão deduzida e devidamente fundamentado. A apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, encontrando-se, portanto, dispensada do recolhimento do preparo recursal. Conheço, pois, do recurso.

A controvérsia central reside em verificar se o relacionamento mantido entre as partes caracterizou união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, e, em caso positivo, se o imóvel em questão deve ser partilhado.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

Como sabemos a união estável é reconhecida pela Constituição Federal em seu art. 226 e está disciplinada no Código Civil em seus arts. 1.723 e seguintes.

Dessa forma, a união estável tem a estatura constitucional de entidade familiar, de tal modo que para sua caracterização se exigem certos requisitos, bem delineados pela doutrina e legislação vigente.

O Código Civil, especificamente em seu artigo 1.723, reclama, para configuração da união estável, convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Deve haver posse de estado de casado, consistente de relacionamento público, notório, duradouro, que configure um núcleo familiar.

Deve haver vida em comum,
more uxorio
, não necessariamente sob o mesmo teto, mas com sinais claros e induvidosos de que aquele relacionamento é uma família, cercada de afeto e de uso comum do patrimônio.

Na lição de Simão Isaac Benjó, a união estável se aproxima de fato do casamento, de modo que a companheira
"deve ter o trato, o nome e a fama de esposa
" (União Estável e seus Efeitos Econômicos em face da Constituição Federal, in Revista Brasileira de Direito Comparado, 1.991, v. II, os. 59 e seguintes).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que "
o desejo de constituir uma família ( ...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família
" ( REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012)

No caso em análise, o conjunto probatório não demonstra, de forma segura, a presença desses requisitos. As provas documentais são frágeis e as testemunhais não evidenciam, com clareza, a existência de um projeto familiar consolidado.

As testemunhas do autor, embora confirmem a existência de um relacionamento afetivo, não demonstram, com segurança, a convivência típica de união estável. Carlos Alberto Nodari, vizinho do autor, afirmou: "
Foi vizinho de Clécio na Rua Carazinho. Confirmou que Clécio e Cirlene residiram juntos no local por cerca de um ano. Relatou ter visto Cirlene chegar com um caminhão de mudança contendo móveis, máquina de lavar e outros pertences. Afirmou que eles viviam como um casal e que ele mesmo ajudou a instalar balcões e cortinas para os dois. Declarou ter visitado a obra do novo imóvel no bairro Ventorini e que ambos falavam em conjunto sobre a construção e a mudança
." (id. 273357393)

Já Maria Cristina de Freitas declarou: "
Afirmou que frequentava a casa do casal e que Cirlene lhe contou que Clécio havia comprado o lote para saírem do aluguel. Relatou que o casal mostrava as projeções do imóvel e as partes que estavam sendo aumentadas durante a construção. Para ela, a relação parecia boa e feliz enquanto viviam juntos
."

Por outro lado, as testemunhas da requerida foram enfáticas ao afirmar que não conheciam entre as partes um vínculo com características de entidade familiar. Creusnei Vilas Boas, esposa do pedreiro que trabalhou na obra, "
Afirmou ter ido à casa de Cirlene apenas uma vez para levar ferramentas. Disse que Cirlene mencionou ter um namorado, mas que ela nunca viu Clécio no local e não conhece a rotina de vida da requerida
."

O pedreiro Volmir Luiz Rodrigues declarou: "
Realizou serviços de pedreiro na casa a partir de 2020. Afirmou que todas as ordens e pagamentos (em dinheiro ou Pix) eram feitos exclusivamente por Cirlene. Declarou que nunca viu Clécio na obra e nem o conhecia. Quando começou a trabalhar, a casa estava cerca de 40% concluída, com apenas um quarto e banheiro habitáveis
."

Embora o apelante alegue que a requerida confessou a união estável em boletim de ocorrência e em sua contestação, a análise dos documentos não confirma essa alegação. No boletim de ocorrência, a menção a "convivência marital" não caracteriza, por si só, confissão de união estável, podendo referir-se a um relacionamento afetivo sem os requisitos legais da entidade familiar.

Quanto às anotações em caderno juntadas pelo autor (id. 273355898), estas não comprovam a existência de união estável ou de esforço comum na aquisição e construção do imóvel. Ao contrário,
as anotações detalhadas de valores supostamente emprestados pelo autor à requerida sugerem separação patrimonial, incompatível com o regime de comunhão típico da união estável
.

Ademais, é incontroverso que o contrato de compra e venda do lote (id. 273355888) e o financiamento para construção da casa foram feitos exclusivamente em nome da requerida (id. 273356930 e id. 273356922), com desconto em folha de pagamento, conforme documentos juntados aos autos (id. 44423573). Não há prova de que o autor tenha contribuído de forma significativa para a aquisição do imóvel ou para o pagamento das prestações do financiamento.

Acrescento que não há fotos do casal ou outros registros que demonstrem convivência familiar. Tal fato contribui para fragilizar a tese do autor, especialmente considerando que pessoas com 56 e 57 anos, como as partes, não são tão alheias à tecnologia a ponto de não registrarem momentos importantes de uma vida em comum.

Outro ponto relevante é a confissão do autor, em audiência, de que era casado durante o período em que alega ter mantido união estável com a requerida, o que, em princípio, impediria o reconhecimento da união estável, conforme dispõe o § 1o do art. 1.723 do Código Civil.

Portanto, o conjunto probatório não demonstra, de forma segura, a existência de união estável entre as partes, mas apenas um relacionamento afetivo que não ultrapassou a condição de namoro, ainda que qualificado pela maior proximidade e convivência esporádica.

Na hipótese, apesar dos depoimentos, a pobre prova documental apresentada pelo autor é insuficiente a demonstrar a união estável, entidade familiar com diversos requisitos cumulativos e incompatível com a dubiedade.

Não há nos autos a mais tênue prova de convivência
more uxorio
, com apresentação pública do casal na qualidade de conviventes (embora inegável o namoro entre as partes).

Também não se apresentou uma única prova de gestão comum da economia doméstica, mediante extratos de conta bancária conjunta, pagamento de faturas de energia elétrica e água feitos por ambos os supostos conviventes.

Os elementos constantes dos autos não comprovam a alegada união estável, que consiste em situação de fato caracterizada por um complexo de comportamentos e situações jurídicas entre os companheiros.

A Jurisprudência do STJ chega a rejeitar a configuração de união estável até mesmo em casos de convivência sob o mesmo teto e com prole comum, caracterizados como fatores insuficientes per se a demonstrar os caracteres próprios da união estável. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. (...)
2. As relações afetivas são inquestionavelmente complexas e, da mesma forma, o respectivo enquadramento no ordenamento, principalmente, no que respeita à definição dos efeitos jurídicos que delas irradiam. 3. A união estável, por se tratar de estado de fato, demanda, para sua conformação e verificação, a reiteração do comportamento do casal, que revele, a um só tempo e de parte a parte, a comunhão integral e irrestrita de vidas e esforços, de modo público e por lapso significativo.
4. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável. Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato escrito, com relações sexuais, com prole, e, até mesmo, com certo compartilhamento de teto, pode não estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir família
5. Nesse passo, afastada a configuração da formação de união estável, no caso concreto, reconhece-se como transação particular de direitos disponíveis o acordo firmado entre as partes e apresentado a Juízo para homologação ... (
REsp. no 1.558.015/PR
, 4a Turma, Rel. Luis Felipe Salomão, j. 12/09/2017). (destaquei)

A união estável é entidade familiar de estatura constitucional, que exige para sua tipificação diversos requisitos previstos no art.1.723 do Código Civil.

Situações dúbias são incompatíveis com a publicidade, notoriedade e longevidade de situação de posse de estado de casado.

Não havendo união estável, não há que se falar em partilha de bens ou em indenização pelo uso exclusivo do imóvel pela requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS - PRESSUPOSTOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - NÃO COMPROVAÇÃO - RELAÇÃO DE NAMORO - CONSTATAÇÃO - DENEGAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - MANUTENÇÃO - PARTILHA DE BENS - PREJUDICIALIDADE
. -
O reconhecimento da união estável pressupõe o atendimento cumulativo dos pressupostos enumerados no art . 1.723 do Código Civil de 2002, mostrando-se irrelevante, para tanto, a circunstância isolada de as partes terem coabitado por certo período
- Impõe-se a manutenção da sentença denegatória do pleito de reconhecimento e dissolução de união estável quando as provas testemunhal e documental convergem para a direção de que as partes mantiveram apenas uma relação de namoro, destituída de publicidade e intenção efetiva de constituição de família durante esse período -
Não havendo a declaração do almejado status de companheiros, resta prejudicada a análise acerca da pretensão de partilha de bens
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50032879520198130707, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADAS. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO PREENCHIDOS NO PERIODO DE 2004 A JUNHO DE 2009. AUSENCIA DE AFFECTIO MARITALIS. NAMORO QUALIFICADO. AUSENCIA DE BENS PARTILHÁVEIS . AUTOR MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS EM 2009. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos exposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões. 2. A via das contrarrazões não é adequada para a impugnação ao valor da causa, mas tão somente para apresentar razões contrárias à apelação. Precedentes.
3. Para caraterização da união estável é indispensável a comprovação da comunhão de vidas, a saber, a demonstração inequívoca a respeito da convivência duradoura, pública e contínua entre duas pessoas com o objetivo de constituição de família e ausência de impedimentos para casar-se.
3.1. Conforme lições doutrinárias, o intitulado namoro qualificado apresenta a maioria dos requisitos da união estável, salvo no que se refere ao objetivo de constituir família.
Para que ocorra a união estável, deve haver assistência moral e material recíproca irrestrita, esforço conjunto para concretizar sonhos em comum, participação real nos problemas e desejos do outro etc? (Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Dabus Maluf. Curso de Direito de Família. 2013 . Editora Saraiva. p. 371-374) 4. Na situação ora examinada, não há provas mínimas seguras de que o autor e a ré tenham vivido em união estável no período de 2004 a junho/2009, restando apurado uma relação assemelhada ao que convencionou chamar de namoro qualificado, quando as partes têm uma relação pública, estável e duradoura, mas sem animus de constituir família. 5. Reconhecida a união estável, o regime de bens entre as partes é o da separação obrigatória de bens, já que o autor tinha 60 (sessenta) anos a época da união, atraindo a regra prevista no art. 1.641, II, do Código Civil, em sua redação original.
5.1. Considerando que os bens aqui vindicados são bens pessoais da ré, estes bens não se comunicam e, por isso, não faz jus a partilha
. 6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (TJ-DF 07238742120218070016 1654902, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026